Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA. ILEGALIDADE. RESTRIÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SÙMULA no 302 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

1. Nos casos de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
2. A limitação da cobertura de urgência/emergência às primeiras 12 horas de atendimento, prevista na Resolução CONSU no 13 de 3/11/1998, é contrária à súmula no 302/STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.”.
3. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais.
4. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.